Tribunal: TJMT
Processo: 1033660-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033660-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODNEI VIEIRA LASMAR - CPF: 992.090.716-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. - CNPJ: 37.395.399/0001-67 (AGRAVANTE), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 074.031.866-72 (AGRAVADO), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (AGRAVADO), ADELITA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 053.464.456-25 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO.

PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 em sede de impugnação judicial ao crédito. O recorrente sustenta que o montante é irrisório, requerendo fixação com base no proveito econômico ou, alternativamente, por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários, diante da atribuição de valor irrisório à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do proveito econômico foi afastada, pois a própria parte atribuiu valor ínfimo à causa (R$ 100,00), inviabilizando tal critério.

4. Reconhecida a necessidade de fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que o valor arbitrado inicialmente não atende aos princípios da razoabilidade e da adequada remuneração da atividade advocatícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Quando o valor da causa for irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC. 2. A fixação de honorários deve observar os critérios da razoabilidade e da justa remuneração pelo serviço prestado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da impugnação judicial ao crédito no 1005705-33.2024.8.11.0003, que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

O Apelante requer reforma da decisão argumentando em síntese que o valor dos honorários é irrisório.

Defende que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, de forma alternativa requer a fixação com base no princípio da equidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do para reformar a decisão.

Sem contrarrazões (Id. 264229270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se o parâmetro utilizado pelo magistrado “a quo” para fixar os honorários sucumbências foi o correto.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

No caso concreto não há como aplicar a regra de fixação pro proveito econômico, uma vez que a própria parte agravante atribuiu a causa o valor de R$ 100,00.

E, ainda que a parte agravante ao atribuir a causa tenha colocado valor ínfimo, o valor dos honorários fixados pelo magistrado de origem se mostra irrisório, o que por certo não teria ocorrido se a parte agravante tivesse atribuído a causa o valor correto.

Nesse particular, esclareço que os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 §8o, do Código de Processo Civil que determina: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Desta feita, observo que o valor arbitrado para os honorários advocatícios está abaixo dos princípios da razoabilidade, e, ainda que ponderados, não condizem com o senso de remuneração de honorários advocatícios. Assim, os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §8o do CPC, eis que a causa possui valor muito baixo:

“Art. 85. [...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.”

Desta feita, fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apreciação equitativa (Art. 85, §8, CPC).

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.” (STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025